Tribunal: TJSP
Processo: 1003563-58.2024.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado. Alegação de omissão no acórdão quanto "à inexistência de responsabilidade jurídica entre a Embargante e o réu denunciante".
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão de modo a embasar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado. Alegação de omissão no acórdão quanto "à inexistência de responsabilidade jurídica entre a Embargante e o réu denunciante".
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão de modo a embasar o acolhimento dos embargos.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Não há omissão no acórdão embargado, mas, sim, desejo de alteração do julgado. Isto, porque, foram expendidos na decisão embargada os motivos pelos quais admitida a denunciação da lide à Embargante. Embargos não são admissíveis para rediscutir matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Omissão inexistente, insurgência quanto à análise fática e jurídica do caso.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.